Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR BANCO BRADESCO S.A EM DESFAVOR DE RODRIGO ANTONIO VAGEMANN EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO/REGULAMENTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual indeferiu a petição inicial ante a inércia no cumprimento de determinação de emenda para juntada de documento. 1.1. No apelo, a parte autora sustenta que, em cobrança fundada em cartão de crédito, a contratação se aperfeiçoa por adesão eletrônica e pelo desbloqueio/uso do cartão, sendo prescindível contrato físico assinado quando há faturas, extratos e demonstrativos aptos a evidenciar a relação jurídica e o inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se (i) a ausência de contrato assinado, em ação de cobrança baseada em cartão de crédito, autoriza o indeferimento da inicial por falta de documento indispensável; e (ii) a existência de faturas e contrato de adesão/regulamento é suficiente para afastar a extinção sem resolução do mérito e permitir a instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os “documentos indispensáveis” (CPC, art. 320) são aqueles sem os quais não se consegue aferir, em juízo de admissibilidade, a plausibilidade mínima da relação jurídica afirmada, não se confundindo com o acervo probatório a ser aprofundado na instrução. É dizer ainda: documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda. 3.1. A determinação de emenda (CPC, art. 321) destina-se a sanar vícios que dificultem o julgamento de mérito, devendo ser aplicada em consonância com a primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação (CPC, arts. 4o, 6o e 139, IX), sendo o indeferimento medida excepcional.
4. No caso, a inicial estava instruída com faturas do cartão de crédito contendo a discriminação das despesas e encargos, bem como com regulamento/contrato de adesão, elementos idôneos para demonstrar, em tese, a utilização do serviço e a mora. 4.1. A exigência de contrato assinado, como condição para o processamento da demanda, desloca indevidamente para a fase postulatória matéria tipicamente probatória, que pode ser apurada mediante saneamento e produção de provas, inclusive por exibição, se cabível (CPC, arts. 369, 370 e 396 a 404). 4.2. Jurisprudência: “(...) 1. Estando a petição inicial devidamente instruída com as faturas que indicam a evolução do saldo devedor de cartão de crédito e expressamente apresentam os encargos incidentes, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. (...)” (TJDFT, APC 00022441420168070019, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 19/2/2021)
5. Diante da necessidade de dilação probatória para o exame do débito, a extinção sem resolução do mérito revela-se desproporcional, impondo-se a cassação da sentença para restabelecer o contraditório e viabilizar o regular processamento na origem, sem supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento.
Tese de julgamento: “1. Em ação de cobrança fundada em cartão de crédito, a ausência de contrato assinado não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial quando a demanda está instruída com outros documentos capazes de evidenciar, em tese, a relação jurídica. 2. A exigência de documentos que se confundem com prova do direito alegado deve ser resolvida na fase instrutória, em observância à primazia do julgamento de mérito e ao dever de cooperação, impondo-se a cassação da sentença que extingue prematuramente o processo e o retorno dos autos à origem para regular processamento.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 317, 320, 321 (caput e parágrafo único), 330, IV, 369, 370, 396 a 404, 435 e 485, I; CC, arts. 389, 394 e 395.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712845-59.2021.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 31/05/2022; TJDFT, ApCiv 0724086-87.2021.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 08/02/2022; TJDFT, ApCiv 0002244-14.2016.8.07.0019, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe 19/02/2021; TJDFT, ApCiv 20160110156246, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 10/10/2017.